Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704109-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ANDRE SARAIVA AMORIM AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos do SEEU 0400377-88.2020.8.07.0015, verifica-se que o Juízo da Vara de Execução Penal deferiu o pedido de concessão de indulto com fundamento no Decreto Presidencial no 12.338/2024, declarando extintas as penas dos executado, ora Agravante. Em sendo assim, considerando que a insurgência recursal se refere ao indulto com fundamento no Decreto no 11.302/2022, e em razão de haver concessão de indulto com base no Decreto no 12.338/2024, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se ainda remanesce interesse no prosseguimento do presente recurso. Após, dê-se nova vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora